Tribunal: TJDFT
Processo: 0716679-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716679-25.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL JOSE GARCIA 04020982180 APELADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a tese de ausência de dialeticidade recursal alegada em contrarrazões de ID 72070675, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator